Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-98.2020.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão em flagrante, suposta prática de roubo qualificado tentado e corrupção de menores. Relaxamento da prisão em flagrante e Liberdade provisória. Ministério Público pretende a reforma de decisão, com a revogação dos benefícios da liberdade provisória e relaxamento de prisão concedidos na audiência de custódia, bem como a expedição de mandados de prisão.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão em flagrante, suposta prática de roubo qualificado tentado e corrupção de menores. Relaxamento da prisão em flagrante e Liberdade provisória. Ministério Público pretende a reforma de decisão, com a revogação dos benefícios da liberdade provisória e relaxamento de prisão concedidos na audiência de custódia, bem como a expedição de mandados de prisão. Impossibilidade. Ausentes os requisitos para a aplicação da prisão preventiva. A liberdade é regra e a custódia antes do trânsito em julgado da sentença condenatória só e admitida em situações excepcionais, quando a necessidade da constrição estiver demonstrada nos autos. No mais, soltos pelo Magistrado, os recorridos demonstraram bom comportamento enquanto gozaram do benefício, sem notícia de novas investidas criminosas até o momento. Recurso improvido. Decisão mantida.